Tribunal: TJMT
Processo: 0007009-89.2009.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007009-89.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO ALEXANDRE SILVEIRA CORREA DA COSTA - CPF: 692.582.871-34 (RECORRENTE), AGNALDO SANTANA DA LUZ - CPF: 693.639.941-04 (RECORRENTE), ANTONIO CELESTINO SILVEIRA CORREA DA COSTA (RECORRENTE), JEAN CARLOS APOLONIO DE SOUZA (VÍTIMA), MURILO ANTONIO REZENDE ALMEIDA - CPF: 018.879.891-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DA SILVA GEREMINIANO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CELESTINO SILVEIRA CORREA DA COSTA - CPF: 983.927.861-49 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO DEMONSTRADA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelos recorrentes contra decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os pronunciou pela possível prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia; (ii) se as qualificadoras devem ser excluídas; e (iii) se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos debatidos.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sem análise exauriente de mérito.

4. No caso, a materialidade restou evidenciada por exame de corpo de delito e demais provas periciais que indicam lesões graves, compatíveis com espancamento.

5. Os indícios de autoria foram corroborados por testemunhos e demais elementos probatórios que situam os recorrentes no contexto delitivo, autorizando sua submissão ao Tribunal do Júri.

6. Quanto às qualificadoras, não se verifica manifesta improcedência que autorize sua exclusão nesta fase processual, devendo a análise aprofundada ser realizada pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio da soberania popular.

7. Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais suscitados pelas partes e debatidos na presente decisão, para fins de eventuais recursos às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.
2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 14, inciso II; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

AGNALDO SANTANA DA LUZ

ANTÔNIO CELESTINO CORREA DA COSTA

PAULO ALEXANDRE SILVEIRA CORREA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
AGNALDO SANTANA DA LUZ
,
ANTÔNIO CELESTINO CORREA DA COSTA
e
PAULO ALEXANDRE SILVEIRA CORREA DA COSTA
em face da r. decisão exarada pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os
pronunciou
pela possível prática do crime descrito no
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, determinando-lhes a submissão a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 259148289, a defesa de P
AULO ALEXANDRE SILVEIRA CORREA DA COSTA
sustenta a inexistência de elementos probatórios mínimos aptos a fundamentar a decisão de pronúncia, e pleiteia sua
absolvição sumária
ao argumento de que
não há suporte probatório para indicar sua participação nos fatos.
Subsidiariamente, pugna pela
impronúncia
, por reputar os indícios de autoria demasiado frágeis, e, por fim, requer o
afastamento das qualificadoras
, sob o argumento de que são de manifesta improcedência.

Por sua vez, nas razões recursais apresentadas sob o ID 259148293, a defesa de
AGNALDO SANTANA DA LUZ
e
ANTÔNIO CELESTINO CORREA DA COSTA
aponta a ausência de provas suficientes para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, requerendo, assim, a
impronúncia
de ambos. Subsidiariamente, pleiteia a
exclusão das qualificadoras
, sustentando que não encontram respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

De outro lado, o Ministério Público, em contrarrazões juntadas sob os IDs 259148292 e 259148295, rechaça as alegações defensivas e requer seja negado provimento aos recursos, salientando que os autos contêm elementos robustos a justificar a manutenção da decisão atacada.

Em juízo de retratação, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. Magistrado de primeiro grau ratificou a decisão de pronúncia, reiterando os fundamentos lançados originalmente (ID 259148296 - Pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao ser instada a se manifestar, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

dos recursos
em sentido estrito, conforme parecer constante no ID 262455772, enfatizando a suficiência dos indícios colhidos e a necessidade de submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal Popular.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por aqueles que tinham legitimidade para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se necessários e adequados à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejados pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A denúncia narra que, no dia 07 de maio de 2009, por volta de 00h44min, na cidade de Cuiabá/MT, os recorrentes, agindo em unidade de desígnios, teriam sequestrado e agredido a vítima Jean Carlos Apolônio de Souza, deixando-a gravemente ferida, por suspeitarem que ele havia cometido um furto. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 259148270 - Pág. 2), que atesta múltiplas escoriações e ferimentos compatíveis com espancamento.

Consta que, no momento dos fatos, os acusados teriam surpreendido a vítima e a conduzido até determinado local, onde lhe desferiram múltiplos golpes, resultando em lesões graves. O exame pericial de detecção de sangue humano em veículo (ID 259148266 - Pág. 11) sugere que a vítima possivelmente foi transportada em condições que indicam agressão prévia.

Por tais motivos, AGNALDO SANTANA DA LUZ, ANTÔNIO CELESTINO CORREA DA COSTA e PAULO ALEXANDRE SILVEIRA CORREA DA COSTA foram denunciados e, ao final da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, restaram pronunciados pela possível prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, apresentando-se irresignados perante esta instância revisora, nos termos relatados.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Conquanto a i. Defesa requeira a “absolvição sumária” dos recorrentes, em verdade, extrai-se das razões recursais a intenção de ver os réus impronunciados, ao argumento de que a r. decisão objurgada lastreou-se apenas em elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, acrescentando, em arremate, que as provas judicializadas não seriam aptas a demonstrar, ainda que de forma indiciária, a autoria delitiva.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia dos recorrentes, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame de admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha à produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pela i. Defesa depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite concluir que
a decisão objurgada não merece reparos
, restando evidente que a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Com efeito, a materialidade delitiva aparenta estar suficientemente evidenciada nos autos, lastreada em elementos probatórios colhidos durante a fase investigativa e corroborados na instrução judicial. Dentre tais elementos, destaca-se o Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID 259148270 - Pág. 2), o qual indica a existência de escoriações extensas e hematomas disseminados pelo corpo da vítima, lesões que sugerem compatibilidade com violência física intensa e reiterada. De igual modo, o exame pericial de detecção de sangue humano no interior do veículo vinculado aos denunciados (ID 259148266 - Pág. 11) aponta, com elevado grau de probabilidade, que a vítima possivelmente foi transportada em condições que denotam agressão prévia e eventual restrição de sua liberdade de locomoção.

Além dos referidos exames periciais, outros elementos indicam plausibilidade na hipótese acusatória, incluindo relatos testemunhais que contribuem para a formação de um quadro indiciário relevante. A testemunha Michel Alberto Silveira declarou que os acusados teriam empreendido diligências para localizar a vítima após um suposto furto e, ao regressarem, relataram que a haviam encontrado e possivelmente submetido a agressões físicas de considerável intensidade (ID 47228472 - Pág. 15). Esse depoimento encontra respaldo na narrativa do corréu Murilo Antonio Rezende de Almeida, o qual, em sede inquisitorial, detalhou que a vítima teria sido espancada por um grupo de indivíduos e, posteriormente, abandonada em local ermo, em estado crítico e de extrema vulnerabilidade (ID 259148153 - Fls. 23/25), circunstâncias estas que ainda dependem de melhor elucidação pelo Tribunal do Júri.

Ademais, o depoimento do policial militar José Ribamar, prestado na fase administrativa (ID 47228472 - Fls. 13), acrescenta um elemento adicional à configuração dos indícios de autoria delitiva. Segundo o agente de segurança pública, ao localizar um veículo onde estavam os denunciados, foram verificados vestígios hemáticos. Questionados sobre sua origem, os ocupantes do automóvel teriam afirmado que haviam capturado a vítima Jean Carlos Apolônio de Souza, impuseram-lhe agressões físicas e, na sequência, a abandonaram nas imediações da Ponte de Ferro. A confluência desses elementos de prova sugere plausibilidade na hipótese acusatória e reforça a necessidade de submissão dos recorrentes ao crivo do Tribunal do Júri, instância competente para a apreciação aprofundada do mérito da imputação.

Portanto, ao que se denota, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da
tese exculpatória sustentada pela i. defesa
, ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que
recaem sobre
AGNALDO SANTANA DA LUZ, ANTÔNIO CELESTINO CORREA DA COSTA E PAULO ALEXANDRE SILVEIRA CORREA DA COSTA

indícios razoáveis quanto à provável autoria ou participação no crime
, de forma que não há como deixar de submetê-los a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa dos recorrentes, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que os acusados
podem
ter sido responsáveis por tentar ceifar a vida da vítima,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Nessa ordem de ideias, tem-se por plausível a narrativa acusatória,
impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri
, que é o juiz natural da causa e
a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente
, não sendo dado ao julgador aferir a qualidade da prova produzida a fim de formar um juízo de convicção, bastando um juízo de plausibilidade da acusação, por ser competência privativa dos julgadores leigos a verificação da certeza da autoria delitiva,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018
.

De se frisar que, consoante entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, o
standard
probatório necessário para a pronúncia é a
preponderância de provas incriminatórias
,
exigência que está atendida nos autos
.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito de impronúncia
, porquanto o que se reclama nesta fase processual, como já dito, é a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão dos acusados ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
, podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Do decote das qualificadoras:

De proêmio, o que cumpre ponderar sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incide, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.º 02, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

A
motivação torpe
, no caso em tela, exsurge do próprio relato de
Paulo Alexandre Silveira Correa da Costa
(ID 259148153 - Fls. 23/25), o qual afirmou que a busca pela vítima decorreu de um suposto furto, o que demonstra, ao menos em tese, um intento de represália e justiça privada, circunstância que justifica a manutenção da qualificadora na pronúncia.

Por sua vez, a qualificadora relativa ao meio que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos laudos periciais (ID 259148270 - Pág. 5 e ID 259148266 - Pág. 11), os quais evidenciam a aparente impossibilidade de reação da vítima, configurando um cenário de vulnerabilidade. Ademais, conforme destacado na r. sentença de pronúncia (ID 259148270 - Pág. 7), há indicativos concretos de que a vítima foi surpreendida em circunstâncias que inviabilizaram qualquer resistência, reforçando a incidência do aludido tipo penal derivado.

Assim, o que se pode concluir, por ora, é a subsistência de indícios da plausibilidade do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [surpresa], consoante se infere das declarações prestadas em juízo pelas testemunhas, e até mesmo segundo o narrado pelos recorrentes quanto à possível dinâmica do fato.

Em casos análogos, assim já decidiu o c. Tribunal da Cidadania:

“Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima [...]"
(vide REsp 1779570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

Dessarte, é descabido falar em manifesta improcedência dos referidos tipos penais derivados; pelo contrário, nota-se tratar de imputações respaldadas por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade da incidência de ambas no caso concreto, razão pela qual devem ser conservadas.

Assim, a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções, ex vi STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras
reconhecidas na r. decisão de pronúncia.

3.

Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
AGNALDO SANTANA DA LUZ
,
ANTÔNIO CELESTINO CORREA DA COSTA
e
PAULO ALEXANDRE SILVEIRA CORREA DA COSTA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de pronúncia prolatada pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0007009-89.2009.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025